Tribunal: CARF
Processo: 10314.001336/2001-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Roberto Duarte Moreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10314.001336/2001-07
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3201-007.220 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
BRACOL HOLDING LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 08/03/2001
FALTA DE RECOLHIMENTO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO
DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A mera solicitação de compensação, anterior à vigência da MP 66/2002, não
extingue o crédito tributário, sendo correta a lavratura do auto de infração com
a finalidade de prevenir a decadência. Não havendo qualquer tipo de suspensão
da exigibilidade do crédito tributário é procedente a aplicação da multa prevista
no artigo 44, I, da lei 9.430/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Laercio Cruz Uliana
Junior, Mara Cristina Sifuentes, Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima e Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
O presente relatório foi adequado para que retrate a ordem cronológica dos
acontecimentos nos autos.
A empresa acima qualificada transmitiu em 08/03/2001 a DI 01/0233223-6 (fls.
19/29), para a importação de mercadorias descritas nas adições 001 a 011 (máquinas e suas
partes), pleiteando os benefícios de redução tarifária (EX-tarifário), previstos nas Portarias MF
464/2000 e 465/2000.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.001336/2001-07
Fl. 721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.220 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.001336/2001-07

Foi apresentada liminar em mandado de segurança (fls. 53/58) nos autos do
processo 2001.61.00.005752-0, com decisão em 01/03/2001, determinando que fossem
desembaraçadas as mercadorias sem o recolhimento dos tributos incidentes na importação, em
razão da interessada estar pleiteando a compensação destes valores com créditos de IPI.
A fiscalização determinou, em 08/03/2001, que fosse realizada perícia técnica nas
mercadorias em questão (fls. 68/90).
Em 08/03/2001, o MM Juiz da 19o Vara Federal entendeu, após embargos da
Fazenda Nacional, revogar a medida liminar (fls. 59/60).
Foram então lavrados autos de infrações (II e IPI), em 17/04/2001 (fls. 02/15),
para a prevenção da decadência, cobrando-se os tributos devidos na importação (conforme
apurados nas adições 01 a 11 da DI no 01/0233223-6), considerando-se que a interessada fazia
jus às alíquotas previstas nos "Ex" tarifários.
Desta forma, somente foram cobrados os tributos e multas que deixaram de ser
pagos em razão da revogação da liminar obtida.
A ciência do contribuinte ocorreu no dia 17/04/2001 (fl. 15).
Consta que em 17/05/2001 a contribuinte apresentou impugnações em face dos
autos de infrações de II e de IPI e que foram canceladas/rejeitadas, conforme carimbo de
protocolos às folhas 266 e 277.
Em 03/05/2001, a IRF/São Paulo optou por reavaliar o despacho de importação e
solicitou nova perícia técnica com a intenção de verificar se os produtos em questão estariam de
acordo com as Exceções Tarifárias pleiteadas.
Após laudo pericial, o Fisco concluiu pela divergência na identificação dos
produtos e lavrou novo auto de infração, 29/05/2001 (fls. 105/121,) exigindo os tributos sem a
aplicação das reduções pleiteadas pela interessada, explicando que tal autuação retificava a
anterior.
Foram devolvidas à interessada as duas impugnações aos autos de infrações
originais e reaberto o prazo para impugnar o novo lançamento. Foram então apresentadas novas
razões de defesa, analisadas pela DRJ, que concluiu pela procedência em parte da autuação (fls.
543/552).
A contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 579/586) ao CARF que prolatou
o Acórdão 302-40.025 (fls. 642/650) onde concluiu ser nulo o processo em questão desde a
determinação do Sr. Inspetor da IRF/SP para que procedesse a reavaliação do despacho de
importação. Assim, determinou que fossem recebidas as impugnações originais e reaberto o
prazo de trinta dias para a manifestação da interessada.
Após cientificada do Acórdão do Conselho, a interessada não se manifestou no
prazo concedido.
A síntese dos argumentos das impugnações apresentadas são as seguintes (fls.
264/287):
Fl. 722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.220 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.001336/2001-07

1 — no dia 23/02/2001, anteriormente ao registro da DI, foi protocolizado um pedido de
compensação que até a presente data não foi analisado pela Receita Federal;
2 — um novo mandato de segurança foi impetrado (2001.61 500.000875 -0) e nova
liminar foi deferida determinando ao impetrante que analise, no prazo de cinco dias, o,
pedido administrativo da compensação, bem como, no prazo de dez dias, manifeste-se a
prestar informações acerca dessa decisão;
3 — o prazo de cinco dias supra mencionado foi prorrogado por mais trinta dias pelo
juízo da 19a Vara Cível;
4 — o CTN, em seu artigo 170, a lei 9.363/96, em seu artigo 4°, e o artigo 74 da lei
9.430/96, permitem à administração, respectivamente, autorizar a compensação,
conceder ressarcimento de créditos de IPI e autorizar a utilização de créditos restituídos
ou ressarcidos para a quitação de qualquer tributo sob sua administração;
5 — o Decreto 2.138/97 e a IN SRF 21/97 estabelecem as orientações para proceder a
compensação de tributos e contribuições federais;
6 — a interessada obedeceu o prazo para o pagamento do tributo que só não foi extinto
porque a própria Receita Federal não terminou a compensação;
7 — não deve a interessada sofrer nenhuma sanção pois não foi ela quem deu causa a
mora que gerou o auto de infração. É indevida a multa de 75% aplicada pela
fiscalização.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II julgou
improcedentes as impugnações da contribuinte, mantendo o lançamento fiscal constituído para a
exigência de II e IPI calculados na DI no 01/0233223-6, que se pretendia extingui-los por meio
de compensação de crédito presumido de IPI . A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO-II
Data do fato gerador: 08/03/2001
FALTA DE RECOLHIMENTO.
A mera solicitação de compensação, anterior à vigência da MP 66/2002, não extingue o
crédito tributário, sendo correta a lavratura do auto de infração com a finalidade de
prevenir a decadência. Não havendo qualquer tipo de suspensão da exigibilidade do
crédito tributário é procedente a aplicação da multa prevista no artigo 44, I, da lei
9.430/96.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A decisão recorrida assentou suas razões de decidir no indeferimento do Pedido
de Compensação controlado no processo no 13807.010850/2001-71, apensado ao presente
processo. E uma vez inexistente crédito não há que se falar em extinção do crédito tributário
lançado relativamente ao II e IPI informados em DI e, portanto, devida a aplicação de multa nos
termos do art. 44, I da Lei no 9.430/96.
Inconformada, a Bracol apresentou recurso voluntário no qual acaba por contestar
os fundamentos do Acórdão DRJ no 14.957, de 12/04/2006, que foi anulado na decisão do CARF
(Acórdão no 302-40.025, de 10/12/2008) que determinou novo julgamento com base nas
Fl. 723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.220 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.001336/2001-07

impugnações rejeitadas pela Receita Federal, e também matérias já decididas pelo CARF na
apreciação das preliminares de nulidade.
Nada obstante, há também irresignação em relação (i) à manutenção da autuação
em face da extinção do crédito tributário pela Compensação; (ii) à exorbitância da multa de
ofício; e (iii) ao caráter confiscatório da penalidade aplicada.
Ao final, pede que se decrete a improcedência do lançamento realizado no auto de
infração.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
O litígio precisa estar bem delimitado em razão da nulidade do primeiro acórdão
da DRJ, que foi escorado na lavratura de auto de infração retificador com base em segundo laudo
pericial que conduziu o Fisco a descaracterizar a utilização do Ex-tarifário pleiteado na DI no
01/0233223-6.
Importa ressaltar que todos esses fatos são irrelevantes no presente julgamento,
pois que restabelecido o auto de infração lavrado unicamente como prevenção da decadência
enquanto pendia decisão em sede de mandado de segurança que terminou por negar o
desembaraço/entrega da mercadoria na pendência de decisão quanto à compensação.
Dessa forma, não está mais em litígio o desenquadramento do Ex-tarifário, mas
tão somente a exigência do II e IPI não recolhido no registro da referida DI, que repisa-se, são
aqueles calculados com base nas informações prestadas na elaboração da DI.
O que será decidido por este Colegiado é a extinção dos tributos lançados
mediante a compensação com créditos, esses controlados no processo no 13807.010850/2001-71.
Neste ponto, não há razão ao contribuinte, como já assentou a DRJ em sua
decisão, ora recorrida a qual não merece qualquer reparo.
Sem que se entre no mérito da possibilidade da compensação, conforme apontado
no voto da decisão recorrida o pedido de compensação foi indeferido.
De fato, não se encontrou no processo no 13807.010850/2001-71 despacho de
indeferimento. Contudo a leitura daquele autos indica em diversas manifestações da
Administração o indeferimento da compensação (veja-se as fls. 80, 126, 133 e 138). Outrossim,
não consta nos autos qualquer documento ou petição do contribuinte irresignando-se contra tal
indeferimento.
Fl. 724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.220 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.001336/2001-07

Por último, verifica-se que na peça recursal (tópico “II.2.1 – A Compensação”) a
contribuinte apenas aduz ter elaborado o pedido de compensação. Nenhuma referência ou
inconformismo em face de seu indeferimento.
Quanto aos argumentos de exorbitância da multa e a penalidade confiscatória,
verifica-se a insurgência contra dispositivos legais, ou seja, questiona-se a constitucionalidade do
art. 44, I da Lei no 9.430/96, matéria que este Colegiado não compete qualquer pronunciamento
por força da súmula CARF no 02: “CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária."
Ademais, a exigência da multa de ofício decorre do lançamento de ofício para o
qual não recai qualquer hipótese de suspensão de exigibilidade, seja legal ou por determinação
judicial.
Dispositivo
Diante do exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 725
DF CARF MF
Documento nato-digital